Tribunal: TCU
Processo: 019.038/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em desfavor de Daniela Fernanda de Bitencourt Moraes e Instituto Marca Brasil, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Termo de parceria de registro Siafi 600313, que teve por objeto Consolidar a metodologia de implementação do projeto econômico da experiência, com base na ação piloto da região uva e vinho - RS.

Inteiro teor:
Acórdão 1199/2026-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em desfavor de Daniela Fernanda de Bitencourt Moraes (Diretora Superintendente e Diretora Técnica Interina, no período de 25/6/2007 a 19/6/2010) e do Instituto Marca Brasil (entidade beneficiária), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Termo de Parceria Siafi 600313, firmado para a execução do projeto "Consolidar a metodologia de implementação do projeto econômico da experiência, com base na ação piloto da região uva e vinho - RS", com vigência de 13/12/2007 a 19/6/2010; Considerando que transcorreu prazo superior a cinco anos entre 30/8/2010 (solicitação de juntada da prestação de contas pela Coordenação-Geral de Convênios, peça 49, p. 3) e 2/1/2018 (emissão do Parecer Técnico Conclusivo de Prestação de Contas, peça 49); Considerando que "Prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento" (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 81-83) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 84), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Ministério do Turismo. 1. Processo TC- Processo 019.038/2025-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Daniela Fernanda de Bitencourt Moraes (XXX.597.130-XX); Instituto Marca Brasil (05.317.514/0001-99). 1.2. Órgão: Ministério do Turismo. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.